Tribunal: TJMT
Processo: 1010455-20.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010455-20.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HAYANNE STEPHANIE LACERDA DE SOUZA MORENO - CPF: 023.340.311-60 (APELANTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), HAYANNE STEPHANIE LACERDA DE SOUZA MORENO - CPF: 023.340.311-60 (APELADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. REAJUSTE ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 309/2012 DA ANS.

DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O usuário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa para ajuizar individualmente ação contra a operadora com o fim de discutir o reajuste ou a validade de cláusulas de contrato.

Se o juiz, como destinatário final das provas, constrói sua convicção com base nos elementos constantes no processo, não procede a alegação de cerceamento de defesa.

Dada a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, a ANS editou a RN nº 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual.

Se no
site
da própria requerida encontra-se o reajuste aplicado nos contratos coletivos com menos de 30 beneficiados no período de 2019 e 2020, de 0,00% e 07,54%, respectivamente, estes deverão ser mantidos.

A devolução em dobro dos valores pagos pelo beneficiário somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.

Se a autora não demonstrou a existência de prejuízo aos seus direitos personalíssimos, não cabe reparação por dano moral.

RELATÓRIO

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que, julgando parcialmente procedente a Ação de Conhecimento c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e pedido de tutela de urgência ajuizada contra a UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., declarou ilegal o reajuste anual de 46,28% praticado sobre o contrato de plano de saúde objeto da lide, bem como os relativos aos anos anteriores em patamares superiores ao percentual autorizado pela ANS; determinou a adequação do reajuste anual ao nível da referida Agência de Saúde, e condenou a requerida a devolver à autora, de forma simples, a diferença apurada entre o percentual cobrado e o fixado pela ANS, a partir das mensalidades pagas até o efetivo cumprimento da redução, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o desembolso. Condenou-a, ainda, nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, em razão da autora ter decaído de parte mínima do pedido (id 122673606-pág. 01/14).

RECURSO DA AUTORA (id 122673608-pág. 01/19)

A autora impugna a sentença na parte que indeferiu a condenação da ré em danos morais, alegando que o dano é
in re ipsa,
decorrente da cobrança indevida considerando a natureza do serviço prestado (seguro saúde), sobretudo em tempos de pandemia do Covid-19.

Diz que experimentou extrema angústia e desespero, pois os seus ganhos eram insuficientes para arcar com o plano de saúde que foi lhe imposto de forma abusiva, afirmando que incide no caso o artigo 186 e 927 do CC.

Requer seja reconhecida a repetição de indébito em dobro
no valor de
R$ 2.688,64
e a condenação da requerida em danos morais.

RECURSO DA RÉ (id 122673620-
pág. 01/96)

PRELIMINARES

A apelante argui preliminar de ilegitimidade ativa (rejeitada na sentença) sob o argumento de que a autora não poderia requerer a revisão do contrato sem envolvimento do contratante – CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, que deve ser admitido na lide como litisconsórcio.

Também alega que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial que iria comprovar o não cometimento de ato ilícito ou abusividade capaz de invalidar o reajuste aplicado.

Traz aos autos prova pericial do processo n. 1010460-42.2020.8.11.0003, que tramitou na 1ª Vara Cível daquela Comarca e tratou do mesmo assunto – reajuste de 46,28% do contrato, sendo diferente apenas a autora da Ação, e que concluiu serem corretos e necessários os reajustes aplicados.

MÉRITO

A apelante sustenta que as normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam apenas subsidiariamente aos planos de saúde, não sendo admitido nos contratos celebrados entre pessoas jurídicas, que é a hipótese dos autos.

Afirma que o juízo
a quo
equivocou-se na interpretação da RN 309/2012, pois determinou a aplicação de reajuste com base nos patamares autorizados pela ANS para planos individuais quando o da autora é da modalidade COLETIVO EMPRESARIAL, cujo índice de correção não é regulado pela mencionada Agência de Saúde, mas estabelecidos pelas partes contratantes.

Sustenta que o reajuste é aplicado de acordo com o índice de inflação previsto no contrato – IGPM/FGV – além do ajustamento técnico por sinistralidade, realizado em 02 etapas.

Alega que os percentuais são estabelecidos por cálculo atuarial fazendo a projeção de acordo com as regras editadas pela ANS, conforme se vê no PARECER ATUÁRIAL- ID 36282534 e documento juntado pela própria Apelada no ID 33282914, que é parâmetro para avaliação do contrato coletivo a cada 12 meses para aplicação do reajuste na data de aniversário do contrato.

Postula que o contrato seja analisado á luz da Lei n. 9.656/98, que está em harmonia com a de n. 8.078/90, pois é ato jurídico perfeito e acabado.

Contrarrazões nos ids 122673627-pág. 01/10 e 122673629-pág. 01/35.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A autora é professora no CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER que tem uma relação contratual com a requerida UNIMED, cujo objeto é a prestação de serviços médicos, hospitalares e auxiliares em saúde a seus funcionários.

Trata-se de um contrato de
plano de saúde coletivo empresarial
que conta com
menos de 30 beneficiários
e está sob a égide da
Resolução Normativa n. 309 da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS),
de 25/10/2012, que estabelece as regras de reajuste para os planos coletivos
como é o caso do Centro Educacional mencionado.

Inicialmente, analisarei as preliminares suscitadas pela requerida.

ILEGITIMIDADE ATIVA

Essa preliminar foi arguida sob o argumento de que a autora não poderia requerer a revisão do contrato sem envolvimento do contratante – CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, que deve ser admitido na lide como litisconsórcio.

De acordo com o STJ, para verificar a legitimidade ativa do usuário de plano de saúde coletivo para requerer a revisão judicial das cláusulas contratuais, é necessário examinar a natureza jurídica das relações ajustadas entre as partes no contrato: usuários, estipulante e operadora de plano de saúde e para isso busca-se apoio nos institutos do seguro de vida coletivo (art. 801 do Código Civil).

Não obstante serem contratos diferentes, as relações entre as figuras do plano de saúde coletivo são similares às havidas entre as do seguro de vida em grupo.

Por isso, o vínculo jurídico formado entre a operadora e o grupo de usuários caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro. Por sua vez, a relação entre a operadora e o estipulante é parecida a um contrato por conta de terceiro, e para os usuários, o estipulante é apenas um intermediário, um mandatário, não representando a operadora de plano de saúde.

Conforme estabelece o art. 436, parágrafo único, do Código Civil, na estipulação em favor de terceiro, tanto o estipulante (promissário) quanto o beneficiário podem exigir do promitente (ou prestador de serviço) o cumprimento da obrigação. Desse modo, na fase de execução contratual, o beneficiário passa a ser também credor do promitente.

Desse modo, deve ser reconhecida a legitimidade ativa do usuário de plano de saúde coletivo para figurar no polo ativo de ação ajuizada contra a operadora com o objetivo de revisar cláusulas contratuais reputadas abusivas.

Esse é o entendimento consolidado do STJ. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESILIÇÃO. REAJUSTE. DISTINÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 2. SÚMULA 211/STJ. 3. LEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 4. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AFASTAMENTO DA DISTINÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 5. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 6. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ocorre violação ao art. 535 do CPC quando o julgador decide, como no caso examinado, a lide de forma fundamentada indicando os motivos de seu convencimento, ainda que de forma contrária da pretendida pela parte. 2. (...) 3.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior se firmou no sentido de que o usuário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa para ajuizar individualmente ação contra a operadora com o fim de discutir a validade de cláusulas de contrato
. 4.(...). 5. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 705.866 - DF (2015/0112377-3) RELATOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 17/03/2016)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO REVISIONAL. VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REAJUSTE DE MENSALIDADES. USUÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO CONTRATUAL COM A OPERADORA. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. INTERESSE JURIDICAMENTE PROTEGIDO. DEMONSTRAÇÃO. DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. 1. Discute-se a legitimidade ativa ad causam do usuário de plano de saúde coletivo para postular contra a operadora a revisão judicial de cláusulas contratuais. 2. A legitimidade exigida para o exercício do direito de ação depende, em regra, da relação jurídica de direito material havida entre as partes; em outras palavras, a ação tem como condição a titularidade de um direito ou interesse juridicamente protegido. 3. O plano de saúde coletivo é aquele contratado por uma empresa ou por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos, sindicatos e associações profissionais, junto à operadora de planos de saúde para oferecer assistência médica e/ou odontológica às pessoas vinculadas às mencionadas entidades bem como a seus dependentes. 4. No plano de saúde coletivo, o vínculo jurídico formado entre a operadora e o grupo de usuários caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro. Por seu turno, a relação havida entre a operadora e o estipulante é similar a um contrato por conta de terceiro. Já para os usuários, o estipulante é apenas um intermediário, um mandatário, não representando a operadora de plano de saúde. 5. Na estipulação em favor de terceiro, tanto o estipulante (promissário) quanto o beneficiário podem exigir do promitente (ou prestador de serviço) o cumprimento da obrigação (art. 436, parágrafo único, do CC). Assim, na fase de execução contratual, o terceiro (beneficiário) passa a ser também credor do promitente. 6. Os princípios gerais do contrato amparam tanto o beneficiário quanto o estipulante, de modo que havendo no contrato cláusula abusiva ou ocorrendo fato que o onere excessivamente, não é vedado a nenhum dos envolvidos pedir a revisão da avença, mesmo porque as cláusulas contratuais devem obedecer a lei. 7.
O usuário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa para ajuizar individualmente ação contra a operadora pretendendo discutir a validade de cláusulas do contrato, a exemplo do critério de reajuste das mensalidades, não sendo empecilho o fato de a contratação ter sido intermediada por estipulante. 8. Recurso especial provido.
(RECURSO ESPECIAL Nº
1.510.697 - SP (2011/0229492-2) RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 09 de junho de 2015)

PRELIMINAR REJEITADA.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O alegado cerceamento de defesa foi em razão de ter sido indeferida a prova pericial que, de acordo com a requerida, iria comprovar o não cometimento de ato ilícito ou abusividade capaz de invalidar o reajuste aplicado.

Entretanto, como já consignei acima, o contrato em questão tem 17 usuários e o reajuste anual é regulamentado pela Resolução Normativa n. 309 da ANS, de 25/10/2012, que estabelece as regras de reajuste para os planos coletivos com menos de 30 beneficiários.

Confira-se:

Artigo 3º.
É
obrigatório
às operadoras de planos privados de assistência à saúde formar um agrupamento com todos os seus contratos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários para o cálculo do percentual de reajuste que será aplicado a esse agrupamento.

Artigo 4º.
Ressalvada a hipótese prevista no
artigo 5º
, a operadora, após a apuração da quantidade de beneficiários prevista no artigo 6º,
calculará um único percentual de reajuste, que deverá ser aplicado para todo o agrupamento dos seus contratos coletivos, independentemente do plano contratado
.

Artigo 6º.
Para os efeitos desta Resolução, a quantidade de beneficiários em um contrato deverá ser apurada anualmente no mês de seu aniversário, ressalvada a hipótese prevista no § 1º deste artigo.

§ 2º.
Será considerado um contrato agregado ao agrupamento aquele que possuir quantidade de beneficiários igual ou inferior à quantidade estabelecida para a formação do agrupamento na data prevista no
caput
,
ainda que ocorra posterior variação da quantidade de beneficiários
.

Além disso, conforme demonstrou a autora/apelante,
no site da própria requerida encontra-se o reajuste aplicado nos contratos coletivos com menos de 30 beneficiados no período de 2019 e 2020, que deveria ser, respectivamente, 0,00% e 07,54%.

Logo, desnecessária a produção de prova pericial.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA ATUARIAL - PRESCINDIBILIDADE - PRELIMINAR AFASTADA - PRETENSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O SINDICATO – INVIABILIDADE - MENSALIDADE – REAJUSTE ANUAL – LIVRE NEGOCIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS - MAJORAÇÃO UNILATERAL E NÃO ABUSIVA - ATO ILÍCITO AUSENTE - RESSARCIMENTO INCABÍVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Quando o juiz, como destinatário final das provas, constrói sua convicção com base nos elementos constantes no processo, não procede a alegação de cerceamento de defesa.

É desnecessária a denunciação da lide ao Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP se o autor questiona apenas a forma e o acréscimo aplicado.
(...)
(N.U 1004038-25.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, publicado no DJE 08/11/2019).

PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO

A questão a ser dirimida é se houve abusividade no reajuste das mensalidades do plano de saúde da autora, se deve ser readequado como definido na sentença, ou se está correto, conforme alega a requerida.

Os planos coletivos são subdivididos
em planos com quantidade inferior a 30 usuários e planos com quantidade igual ou superior a esse limite
, cujos regramentos diferem, como a forma de reajuste e a não exigência de cumprimento de prazos de carência para estes últimos.

Os contratos grupais com menos de 30 beneficiários apresentam características híbridas, pois possuem similaridade com os contratos individuais ou familiares, já que há reduzida diluição do risco e a exigência do cumprimento de carência.

Conforme explicou o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do REsp nº 1.553.013 – SP:

“(...) para os reajustes anuais nos planos privados individuais ou familiares de assistência suplementar à saúde, condicionou-se a sua aplicação à prévia aprovação pela ANS, que divulga, também anualmente, os percentuais máximos de reajuste da contraprestação pecuniária.
Nos planos coletivos, ao contrário, a atuação da Agência Reguladora restringe-se, nesse aspecto, a monitorar o mercado, de modo que os parâmetros para a majoração são decorrentes da livre negociação entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante, possuidora, em tese, de maior poder de negociação, a resultar, comumente, na obtenção de valores mais vantajosos para si e seus beneficiários
(vide REsp nº 1.568.244/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2016).

É por isso que a operadora não pode ser obrigada a revisar os preços das contribuições anuais dos planos coletivos segundo índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, sobretudo porque os cálculos atuariais e a massa de beneficiários são distintos (cf. Enunciado nº 22 da I Jornada de Direito da Saúde).

Ocorre que, dada a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora,
sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias,
e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN nº 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual.

Confira-se a Exposição de Motivos da aludida Resolução:

“(...)

Propõe-se uma medida para regular o reajuste dos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários mediante a utilização do agrupamento de contratos. O agrupamento de contratos tem o intuito de promover a distribuição, para todos os contratos desse agrupamento, do risco inerente à operação de cada um deles. Sugere-se, pois, que as operadoras agrupem os seus contratos coletivos com menos de 30 beneficiários e calculem um reajuste único para esse grupo de contratos. Desta forma, o risco de cada contrato fica distribuído e diluído dentro do grupo, trazendo um real mutualismo para o cálculo do reajuste dos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários."
(grifou-se)

Desse modo, é obrigatório às operadoras de planos privados de assistência à saúde formar um agrupamento com todos os seus contratos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários para o cálculo do percentual único de reajuste que será aplicado a esse agrupamento (arts. 3º e 12 da RN nº 309/2012 da ANS). Consoante o órgão regulador, tal medida tem justamente por finalidade promover a distribuição, para todo um grupo determinado de contratos coletivos, do risco inerente à operação de cada um deles, de forma a manter esses pactos financeiramente equilibrados. (...)”

Diante desses esclarecimentos e da nota publicada no site da UNIMED Rondonópolis divulgando o Reajuste Único Apurado para o Agrupamento dos Contratos Coletivos com menos de 30 beneficiários, que é o caso dos autos, em
07,54%, referente ao mês de maio de 2019 a abril de 2020,
está evidente que
os reajustes de 28,33% aplicado a partir de janeiro de 2019 e 46,28% a partir de janeiro de 2020, são ilegais e abusivos
.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - MENSALIDADE – REAJUSTE ANUAL - LIVRE NEGOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os reajustes anuais dos contratos de plano de saúde coletivos são livremente negociados pela operadora do plano de saúde e a empresa que celebra o contrato, desde que o aumento da mensalidade não se mostre abusivo, a ponto de romper o equilíbrio contratual. Na ausência de comprovação de que tais negociações entre as partes de fato ocorreram, é lícita a aplicação ao contrato dos índices divulgados pela ANS.
(N.U 0015480-44.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, publicado no DJE 27/08/2019).

Assim, apesar de a sentença ter se equivocado quando determinou a aplicação de reajuste com base nos patamares autorizados pela ANS para planos individuais, verifica-se que o aumento da mensalidade não pode romper o equilíbrio contratual como ocorreu na hipótese dos autos, além de a própria requerida, como afirmei acima, ter publicado anteriormente,
o reajuste para os planos com menos de 30 beneficiários no seu site, que é o percentual a ser mantido

Isso posto, rejeito as preliminares e nego provimento ao Recurso da requerida.

RECURSO DA AUTORA

A diferença da cobrança em excesso da mensalidade do plano deve ser restituída de forma simples, como definiu a sentença, uma vez que não foi demonstrada a má fé da empresa requerida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO. PRETENSÃO. ART. 206, § 3.º, INC. IV, DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. EXEGESE DO ART. 42 DO CDC. CONDUTA ILÍCITA. CONFISSÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese de pedido de devolução de valores pagos de forma indevida, fundamentado na impossibilidade do enriquecimento indevido, o prazo prescricional a ser adotado é o trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC/02. Precedentes.

3
. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela ilicitude da conduta da ré, implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório do processo e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados em recurso especial, haja vista os óbices das Súmulas n°s 5 e 7/STJ.

5. É inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1647706/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe
27/03/2018)

Quanto ao dano moral, também deve ser indeferido, visto que a autora não demonstrou a existência de prejuízo aos seus direitos personalíssimos para ensejar o pagamento desse tipo de indenização. A existência de mero aborrecimento não é passível de reparação e não gera danos morais.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos.

Descabe a majoração da verba honorária, uma vez que foi fixada no máximo de 20% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022